Tribunal: TJBA
Processo: 8009736-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009736-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIA REGINA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ANÁLISE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AINDA NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O pedido de tutela de urgência formulado no bojo de exceção de pré-executividade deve observar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, além de estar fundado em prova inequívoca e não demandar dilação probatória, o que não se verifica na hipótese, notadamente diante da controvérsia quanto à responsabilidade de sócio indicado na CDA. 2. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, sendo ônus da parte executada demonstrar, por meio de prova pré-constituída e inequívoca, eventual vício que comprometa a higidez do título, o que não restou demonstrado. 3. No mais, a discussão sobre nulidade do processo administrativo fiscal e prescrição intercorrente não foi enfrentada pelo juízo primevo, que se limitou a indeferir a medida liminar. Qualquer análise sobre tais teses nesta instância configuraria indevida supressão de instância. 4. Com efeito, o agravo de instrumento deve se ater ao exame da legalidade da decisão interlocutória recorrida, não sendo meio hábil para antecipar a análise de mérito da exceção de pré-executividade quando ausente flagrante ilegalidade. 5. Mantida, pois, a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada diante da ausência de garantia do juízo e da inadequação técnica da via incidental para a discussão pretendida. 6. Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009736-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCIA REGINA DOS SANTOS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .